Tribunal: STM
Processo: 7000402-03.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO. ART. 303, CAPUT, DO CPM.
INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. UNANIMIDADE.
No peculato-apropriação, o agente, ao inverter a posse ou a detenção desvigiada do objeto,
procede como se fosse o dono, com a índole de assenhoreamento. No peculato-desvio, muito
embora sem ânimo de apossamento definitivo, emprega o objeto material em fim diverso de sua
destinação, em proveito próprio ou alheio.
No presente caso, no curso da instrução da Ação Penal Militar, não houve produção de prova
robusta, capaz de corroborar os indícios levantados na fase investigativa, de que o militar, instrutor
de exercícios de tiro, tenha efetivamente se apropriado ou desviado as munições.
A prova indiciária colhida na fase pré-processual pode servir para a formação da convicção do
Magistrado quando corroborado por elementos probatórios obtidos na fase processual. Quando
o conjunto probatório se mostra insuficiente para promover o juízo de certeza, a absolvição é
medida que se impõe, em razão da prevalência do princípio do in dubio pro reo.
Apelo ministerial desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
03/05/2023, 18:54
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123373229012&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000402-03.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: THIAGO FONSECA LIMA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DO "PARQUET" CASTRENSE E MANTER INCÓLUME A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO CARLOS
VUYK DE AQUINO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

03/05/2023, 18:54
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123373229012&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

03/05/2023, 18:55
:: 40001351022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7...
1/24
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000402-03.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: THIAGO FONSECA LIMA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO.
ART. 303, CAPUT, DO CPM. INEXISTÊNCIA DE PROVA
SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. UNANIMIDADE.
No peculato-apropriação, o agente, ao inverter a posse ou a detenção
desvigiada do objeto, procede como se fosse o dono, com a índole de
assenhoreamento. No peculato-desvio, muito embora sem ânimo de
apossamento definitivo, emprega o objeto material em fim diverso de
sua destinação, em proveito próprio ou alheio.
No presente caso, no curso da instrução da Ação Penal Militar, não
houve produção de prova robusta, capaz de corroborar os indícios
levantados na fase investigativa, de que o militar, instrutor de
exercícios de tiro, tenha efetivamente se apropriado ou desviado as
munições.
A prova indiciária colhida na fase pré-processual pode servir para a
formação da convicção do Magistrado quando corroborado por
elementos probatórios obtidos na fase processual. Quando o conjunto
probatório se mostra insuficiente para promover o juízo de certeza, a
absolvição é medida que se impõe, em razão da prevalência do
princípio do in dubio pro reo.
Apelo ministerial desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000402-03.2022.7.00.0000
40001351022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001351022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7...
2/24
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo do Parquet Castrense e manter incólume a Sentença
absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Representante do
Ministério Público Militar (MPM), inconformado com a Sentença proferida pelo
Conselho Especial de Justiça da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar
(São Paulo/SP), que julgou improcedente a Denúncia e absolveu o Cap Ex THIAGO
FONSECA LIMA do crime de peculato (por duas vezes), previsto no art. 303, caput,
do Código Penal Militar
1 c/c o art. 79 do mesmo Códex (evento nº 248, PET1, APM
7000153-60.2020.7.02.0002).
Em 12 de junho de 2020, o MPM ofereceu peça acusatória atribuindo
ao Acusado Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA a responsabilidade penal por desvio
de munição a partir de 2 (duas) atividades de tiro no 28º Batalhão de Infantaria Leve
(28º BIL): nos dias 10 de janeiro e 7 de março de 2018. Narra a Denúncia, in verbis:
“Antes da narrativa dos fatos típicos a serem imputados ao Oficial ora denunciado,
imprescindível esclarecer que os delitos aqui imputados são fruto dos fatos
apurados no Processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002, tendo como denunciada sua
companheira, a Ten ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA, já julgada
procedente, com a condenação de ambos, atualmente aguardando julgamento de
apelação tanto do Ministério Público Militar quanto da defesa dos acusados
(Apelação nº 7001265-617.00.0000). Aos autos do IPM foi juntada cópia integral
da sentença condenatória.
Apurou-se que nas datas de 10 de janeiro e 7 de março de 2018 o ora denunciado
requisitou enorme quantidades de munições que supostamente seriam por ele
utilizadas em tiros de adestramento no 28º BIL.
O Cap Lima desempenhava à época dos fatos a função de Chefe da Seção de
Planejamentos do Centro de Instrução de Operações Urbanas (CIOU) do 28º BIL,
atividade que lhe garantia o exercício da posse mansa e pacífica sobre as munições
da unidade militar, que era compartilhada com outros militares integrantes daquele
centro.
7000402-03.2022.7.00.0000
40001351022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001351022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7...
3/24
Consta dos autos que o ora denunciado efetuou o pedidos nº 01, de 10 de janeiro de
2018, e nº 017, de 07 de março de 2018, os quais totalizaram a expressiva quantia
de 7.900 (sete mil e noventas) munições calibre 762mm e .308, sendo 4800
relativas ao pedido de janeiro e outras 3.100 referentes ao pedido de março de
2018.
Apurou-se que nos pedidos 001/2018 (4800 munições) e 017/2018 (3100 munições),
o Cap LIMA solicitou ao 3ª Sgt GLEICON, furriel da Companhia de Comando e
Apoio, a entrega da munição para ele próprio, o que fora efetuado, conforme
atestam os termos de entrega de munição juntados aos autos (evento 1, item ‘5’ do
e-proc, folhas 60/61 dos autos físicos); na mesma oportunidade, dispensou o
graduado de recolher os estojos vazios e de entregá-los à seção de munições ao
final das atividades, conforme depoimento do graduado no IPM.
Ocorre que, como apurado no IPM, as atividades de adestramento idênticas
àquelas que supostamente teriam sido praticadas pelo denunciado utilizam uma
quantidade bem inferior de munições, cerca de 50 (cinquenta) cartuchos, além de
haver a necessidade de uma série de providências prévias fundamentais para que o
exercício seja efetivado, a exemplo da reserva de estande de tiro, escrituração do
pedido de munição, apanha e distribuição da munição, controle de estojos vazios,
devolução das sobras e cartuchos vazios, coordenação dos horários com os
caçadores, requisição de ambulância, dentre outras tantas medidas e, no caso em
apreço, nada disso foi feito, embora a quantidade de munições requisitadas tenha
sido infinitamente superior àquilo que normalmente ocorria.
Todas essas atividades são desempenhadas pelo 2º SGT Rudenberg e, em ambas as
requisições de munição realizadas pelo Cap Lima, nenhuma dessas etapas foi
cumprida, conforme declarações do graduado no IPM e consultas no banco de
dados da unidade.
Consta ainda dos autos que nenhum fuzil fora cautelado para a execução das
atividades de adestramento de caçador nos dias 10 de janeiro de 2018 e 07 de
março de 2018, datas em que aquelas expressivas quantidades de munições foram
entregues ao ora denunciado.
De outro lado, é certo que as atividades de adestramento realizadas no 28º BIL
devem passar antes de sua efetiva concretização por um procedimento denominado
‘diretriz semanal de instrução’ (DSI), constituindo um planejamento na semana
anterior a cada exercício, incluindo reunião com o Estado Maior da OM para
ajustes necessários à consecução desse complexo exercício de adestramento de tiro
de caçadores; contudo, também essas importantes etapas não ocorreram no que se
refere aos pedidos de munição nº 01/2018 e 017/2018, ambos sob responsabilidade
do Cap Lima.
Registro que os pedidos foram devidamente escriturados apontando o consumo
quase total do montante solicitado, bem como a devolução quase integral de
cartuchos vazios.
Consta ainda dos autos que seriam necessários 600 (seiscentos) disparos para que
fossem utilizadas todas as 4.800 munições requisitadas pelo Cap Lima em janeiro
de 2018; em relação ao pedido de março de 2018, em que foram entregues ao
7000402-03.2022.7.00.0000
40001351022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001351022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7...
4/24
denunciado 3.100 munições, seriam necessários 387 (trezentos e oitenta e sete)
disparos; no entanto, a quantidade máxima suportada de disparos por caçador
utilizando essas munições gira em torno de 50 (cinquenta) ao dia.
Outrossim, vários caçadores cadastrados na unidade militar e que rotineiramente
participam de adestramentos ali efetuados disseram que não realizaram as duas
atividades de tiro investigadas e sequer tiveram ciência sobre as respectivas
convocações, tudo a demonstrar que essas atividades de fato nunca ocorreram e
que as munições foram apropriadas por seu destinatário, o ora denunciado Cap
Lima.
Assim agindo, incidiu o denunciado, por duas vezes, no crime de peculato previsto
no artigo 303 do Código Penal Militar, uma vez que em um primeiro momento se
apropriou, sem qualquer autorização, de 4.800 munições calibre 7,62mm e em
outra oportunidade, valendo-se do mesmo expediente, apropriou-se de 3.100
munições .308, bens estes de propriedade do Exército e sobre os quais o denunciado
Capitão Lima exercia posse mansa e pacífica, em razão da função por ele
desempenhada no 28º Bil, conforme acima descrito.
Trata-se de crimes militares previstos no artigo 9º, II, alínea ‘e’, do Código Penal
Militar, na redação da Lei nº 13.491/2017.
Por todo o exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida e autuada a
presente denúncia, com a citação de THIAGO FONSECA LIMA, Capitão do
Exército, como incurso no artigo 303, caput, do Código Penal Militar, por duas
vezes, para se ver processar e julgar, sob pena de revelia, com final condenação,
observadas as formalidades legais, ouvidas as testemunhas abaixo qualificadas.”
(evento nº 1, DENUNCIA2, APM 7000153-60.2020.7.02.0002, grifo do original).
No mesmo dia da Denúncia, em 12 de junho de 2020, o MPM
requereu juntada de certidão atualizada de antecedentes criminais do Acusado
(evento nº 1, MANIFESTAÇÃO1). Além disso, dá ciência ao Juízo de que solicitou
a indicação de Oficiais para a devida análise dos dados nos autos de Pedido de
Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 7000318-44.2019.7.02.0002.
A Denúncia foi recebida em 26 de junho de 2020 (evento nº 1, REC
DENUNCIA3, APM 7000153-60.2020.7.02.0002).
Constam dos autos a Certidão de Antecedentes Criminais, de 1º de
julho de 2020 (evento nº 3, CERTANTCRIM1), e as Alterações Militares atualizadas
do Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA, de 17 de julho (evento nº 19, OFIC1).
A citação do Acusado foi realizada, por videoconferência, em 28 de
julho de 2020 (evento nº 22, VIDEO1).
Em 21 de setembro de 2020, foram ouvidas as testemunhas
ministeriais Maj Ex Luciano Rodrigues Moreira, Sgt Ex Rudenberg Dias da Silva e
Sgt Ex Gleicon de Souza Luciano (eventos nº 54 a 56, APM 7000153-
7000402-03.2022.7.00.0000
40001351022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001351022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7...
5/24
60.2020.7.02.0002). Ao fim da audiência, o Representante do MPM requereu, com
base no art. 417, § 4º, do CPPM, vista dos autos para se manifestar quanto à prova
oral coligida na sessão e avaliar a necessidade da convocação de testemunhas
referidas.
Em 04 de outubro de 2020, o MPM solicitou a inclusão, para oitiva
complementar, do Cap Ex Willian Vitor Alves Franco, do 1º Ten Ex João Paulo
Ribeiro de Souza e do 1º Ten Ex Niro José da Rocha Júnior (evento nº 59, COTA1,
APM nº 7000153-60.2020.7.02.0002). Pediu, ainda, que o Juízo requisitasse, junto à
Organização Militar, cópia da Sindicância instaurada pelo Comando da Unidade, por
meio da Portaria nº 067-Sec Ap Ass Jurd/28BIL, de 24 de outubro de 2019.
Os documentos da Sindicância solicitada ingressaram nos autos em 20
de outubro de 2020 (evento nº 78, APM 7000153-60.2020.7.02.0002).
Em 09 de novembro de 2020, foram ouvidas as testemunhas referidas:
Cap Ex Willian Vitor Alves Franco; 1º Ten Ex João Paulo Ribeiro de Souza; 1º Ten
Ex Niro José da Rocha Júnior (eventos nº 86 a 91).
Em Sessão de 14 de dezembro de 2020, foi ouvida a testemunha de
Defesa Cel Ex Kristian Carlos Silva Amazonas (evento nº 108, ATA1, e evento nº
127, VIDEO1-7).
Em 26 de abril de 2021, foram ouvidas as demais testemunhas
defensivas Sgt Ex Jeimeson Gil Silva de Oliveira, Cel Ex Alexandre Mello Ferreira
e ex-Sd Ex Lucas Torres Coutinho Pereira. A Defesa declarou-se satisfeita com a
prova testemunhal.
Ato contínuo, na mesma audiência, o Conselho passou à oitiva e
inquirição do Acusado, Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA (eventos nº 152, ATA1,
e nº 153 VIDEO1-8). Findo o interrogatório, foi determinada vista às Partes para os
fins do artigo 427 do CPPM.
Em 14 de maio de 2021, na fase do art. 427 do CPPM, o MPM
requereu diligências, as quais foram acostadas aos autos no dia 11 de agosto de 2021
e complementadas no dia 17 de agosto de 2021 (evento nº 167, OFIC1).
Em atendimento à requisição ao Juízo, o Comandante do 28º BIL
instaurou a Portaria nº DOI-Asse Ap As Iurd/Sl/28º BIL em 25 de maio de 2021. As
informações resultantes da Portaria foram acostadas nos autos (evento nº
165, OFIC1).
7000402-03.2022.7.00.0000
40001351022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001351022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7...
6/24
Em 17 de agosto de 2021, ingressa aos autos o Relatório com a síntese
da oitiva do Cap Gagliardi, em complementação às diligências requeridas pelo
MPM sobre os militares que teriam autorizado os exercícios de tiro (evento nº 167,
DILIGÊNCIAS1-5).
Em 13 de setembro de 2021, a Defesa postulou diligências nos termos
do art. 427 do CPPM (evento nº 172, PET1), parcialmente deferidas pelo Juízo.
Considerou o Juízo desnecessário um laudo pericial sobre peso e volume das
munições, sobre peso e o volume dos estojos vazios referentes às munições
empregadas e esclarecimentos acerca da sindicância, uma vez que são informações
produzidas na fase extrajudicial (evento nº 174, DEC1).
Em 14 de outubro de 2021 foram acostadas aos autos as diligências
deferidas pelo Juízo mediante o Ofício nº 587/21 - Sect/rfs (evento nº 178, OFIC1).
As informações, reunidas em 40 anexos, comportam respostas sobre as seguintes
diligências:
1) imagens das câmeras de segurança da portaria do Batalhão;
2) documentação acerca da instrução e demonstração de Spray de
Pimenta ocorrida na Base de Instrução do CIOU (28º BIL) em 25 de abril de 2019;
3) relatório de munição do tipo WIN .308 no 28º BIL, desde o dia 04
de janeiro de 2016 (chegada do Cap Lima ao Batalhão) até o dia 07 de março de
2018, juntamente com a informação da quantidade de estojos vazios (a qual vem
expressa no Consumo Final da Munição do Pedido de Munição) e dos documentos
dos respectivos pedidos de munição;
4) todas as Diretrizes Semanais de Instrução assinadas pelo S3, Plano
de Sessão, Plano de Segurança e Gerenciamento de Risco que fizessem parte de
todos os pedidos de munições de 2018; e
5) depoimentos dos coronéis que comandavam o 28º BIL à época de
modo a possibilitar a transcrição da quantidade de instruendos e o objetivo das
instruções dos exercícios de tiro destinados aos Atiradores Designados realizados
nos dias 10 de janeiro e 7 de março de 2018 (evento nº 186, DILIGENCIAS40).
Em 25 de outubro de 2021, a Defesa solicitou complementação das
diligências (evento nº 190, MANIFESTACAO1), deferida pelo Juízo em 29 de
outubro (evento nº 193, DESP1). E, em 13 de dezembro de 2021, o 28º BIL
complementou as informações de que ainda dispunha para o atendimento das
diligências requeridas pela Defesa (evento nº 200, OFIC1).
7000402-03.2022.7.00.0000
40001351022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001351022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7...
7/24
A Acusação e a Defesa manifestaram-se, respectivamente, em 10 de
janeiro e 14 de janeiro de 2022, cientes e satisfeitas com as diligências requeridas e
cumpridas ao abrigo do art. 427 do CPPM (evento nº 204, COTA1, e nº
205, MANIFESTACAO1).
Em 21 de janeiro de 2022, na fase do art. 428 do CPPM, o
Representante do MPM acostou ao processo suas Alegações Escritas (evento nº
209, ALEGAÇÕES1). Sustenta que a instrução processual logrou êxito em
evidenciar os fatos descritos na denúncia, a saber, a apropriação de 4.800 munições
calibre 7,62mm e de 3.100 munições .308, respectivamente, em 10 de janeiro e em 7
de março de 2018 (evento nº 209, ALEGAÇÕES1).
Em especial, o Órgão Acusador considera bem elucidativo o
depoimento do Maj Ex Luciano Rodrigues, Encarregado do IPM, que confirmou,
em Juízo, não ter encontrado provas de que, efetivamente, os exercícios de tiro
tenham sido realizados, à vista da entrega de 7.900 munições ao Cap Ex THIAGO
FONSECA LIMA e da inexistência de testemunhas militares que tivessem
participado das atividades de tiro.
As alegações ministeriais ainda analisaram o depoimento do Acusado
Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA, no qual afirmou ter sido realizado o exercício
de tiros com “atirador designado” e não com “caçador”, o que justificaria a demanda
por maior quantidade de tiro nos exercícios. No entanto, em diligências requeridas
sob fundamento do art. 427 do CPPM (eventos nº 165 e 167), o 28º BIL respondeu
que não houve autorização, no Batalhão, para a realização da atividade. Assim, sem
amparo em outros elementos de prova, para o MPM infirma-se a tese defensiva.
Por fim, diante do quadro fático narrado na Denúncia e confirmado na
instrução processual, o MPM requereu a condenação do Acusado Cap Ex THIAGO
FONSECA LIMA, como incurso no art. 303, caput, por duas vezes, na forma do
artigo 79, ambos do Código Penal Militar.
Em 15 de fevereiro de 2022, a Defesa anexa aos autos as suas
Alegações Escritas (evento nº 213, ALEGAÇÕES1). Em apertada síntese, pugna
pela prevalência da aplicação do princípio do in dubio pro reo em virtude de a
Acusação não ter se desincumbido de provar cabalmente qualquer participação do
Acusado na prática delitiva que lhe fora imputada.
Não há, conforme as Alegações defensivas, prova ou fato que possa
tornar o crime indubitável; ao revés, as provas testemunhais e documentais vão ao
encontro da tese absolutória em favor do Acusado. Além disso, conforme leitura que
se depreende do tipo penal do art. 303 do CPM, não teria o Ministério Público se
desincumbido em comprovar o desvio das munições ou em demonstrar que o
7000402-03.2022.7.00.0000
40001351022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001351022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7...
8/24
Acusado teria se beneficiado por proveito próprio ou de terceiros. Para a Defesa, ao
contrário do descrito na Denúncia, sobram provas de que os exercícios de tiros
aconteceram e de que as munições foram consumidas nessas atividades.
Em 02 de março de 2022, a Defesa incluiu Petição nos autos,
pleiteando “audiência de julgamento ocorra no formato tradicional, com a presença
de todas as partes envolvidas no processo, nas dependências desta Auditoria.”
(evento nº 221, PET1), solicitação deferida pelo Juiz Federal em 07 de março
subsequente (evento nº 224, DESP1).
No julgamento de 07 de abril de 2022, o Conselho Especial de Justiça,
por unanimidade de votos, absolveu o Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA, nos
termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM
2. É da Sentença:
"64. Enfim, analisando-se todo o conjunto probatório, não há como se atestar com
certeza que os tiros inerentes aos pedidos de munições nº 001 e 017,
respectivamente, de janeiro e março de 2018, não ocorreram.
65. Como já dito, os indícios apontados na fase inquisitiva, após a deflagração da
presente ação penal, com a promoção de juntada de documentação, bem como
ainda, com a oitiva de algumas testemunhas que sequer foram ouvidas na fase
extrajudicial e do próprio acusado, o que se percebeu, foi que tais indícios
inquisitivos, ao invés de se fortalecerem, acabaram por se enfraquecer
consideravelmente, não sendo capazes de impulsionar a prolação de um decreto
condenatório em desfavor do réu.” (evento nº 238, SENT1).
Em 16 de abril de 2022, inconformado com a Decisão, o ilustre
representante do MPM interpôs Recurso de Apelação contra a Sentença Absolutória
(evento nº 248, PET1).
Segundo o Órgão Ministerial, há um conjunto farto de indícios
colhidos na Sindicância e no Inquérito que se lançam para a fase processual e
adequadamente sustentam a prova de apropriação das munições pelo Acusado, quais
sejam:
“O relatório do inquérito é igualmente detalhista e elenca os indícios que apontam
a simulação de dois exercícios de tiro com fim de desviar munição (IPM nº
7000374-94.2019.7.02.0002 evento nº 1):
a. Não constam os dois supostos exercícios de tiro em Diretriz Semanal de
Instrução;
b. Sgt Rudenberg não foi informado ou requisitado para apoio das duas atividades;
c. Não há reserva de estande de tiro nos dias em questão;
d. Não há registro de solicitação de viatura de ambulância;
7000402-03.2022.7.00.0000
40001351022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001351022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7...
9/24
e. Não há registro de saída de armamento AGLC para a atividade de tiro nos
períodos correspondentes;” (evento nº 248, RAZAPELA2, p. 6-7).
Complementa as Razões, sustentando que se equivoca a Sentença ao
fundar a absolvição quase que exclusivamente em depoimento de duas testemunhas,
Cel Ex Kristian Carlos Silva Amazonas e Cel Ex Alexandre Mello Ferreira,
respectivamente, Comandante e Subcomandante do 28º BIL no período em que
ocorreram as duas atividades de tiros em apuração.
Para o MPM, os dois testemunhos não se apresentam hábeis a
confirmar ou refutar as atividades de tiro, pois os Coronéis estiveram fora de
Campinas (28º BIL) nos períodos em apuração – 10 de janeiro e 07 de março de
2018 – e, em razão disso, não poderiam ter presenciado os fatos.
O Ministério Público rebate, ainda, os argumentos da Sentença
Absolutória, de que os depoimentos enfraquecem a linha investigativa perseguida no
processo. Ao contrário, para o MPM, a ausência do Comandante e do
Subcomandante nos períodos em que teriam ocorrido os tiros reforçam os indícios
da inocorrência dos exercícios de tiro, pois o Acusado justamente se aproveitara
dessa circunstância para desviar as munições. Nesse viés, diferentemente do
assentado na Sentença Absolutória, as oitivas dos Coronéis vão ao encontro do
conjunto probatório dos indícios, reforçando a tese de prática do crime de peculato.
Ademais, salienta o Parquet militar que a Sentença absolutória não
tomou por base todo o conjunto probatório, selecionando elementos de convicção
que corroborassem a Decisão (evento nº 248, RAZAPELA2, p. 4). Entre os
elementos indispensáveis, a Sentença teria deixado de avaliar as informações do
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados nº 7000318-44.2019.7.02.0002, apenso aos
autos.
Dessa forma, o Parquet pugna pelo reexame de todo o conjunto
probatório e a consequente reforma da Decisão hostilizada.
Em 02 de maio de 2022, o Patrono constituído nos autos renuncia ao
mandato (evento 255, RENMANDA1) e, diante desse fato, em 16 de maio, o Juízo
da 2ª Auditoria da 2ª CJM expede mandado para o Acusado se pronunciar (evento nº
261, MAND1).
Cumprida a Ordem, o Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA se
manifestou para ser representado pela Defensoria Pública da União (evento nº 262,
CERT1).
Em 13 de junho de 2022, a DPU assume a assistência aos interesses do
Acusado e apresenta as Contrarrazões do Apelo (evento nº 265, PET1 e
CONTRAZ2), pugnando pela improcedência do Recurso e, em decorrência, pela
7000402-03.2022.7.00.0000
40001351022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001351022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf...
10/24
manutenção da Sentença Absolutória.
Em síntese, a DPU renova a tese de que o conjunto probatório dos
autos não é suficiente para embasar eventual condenação, em virtude de o MPM não
ter se desincumbido em demonstrar, indene de dúvidas, a existência do próprio fato,
isto é, das duas atividades de tiro e do desvio de munições. Destaca que não há, nos
autos, elementos para firmar a convicção de que os exercícios de tiro não ocorreram,
de sorte que inexistem provas para embasar a imputação dos delitos ao Acusado.
Assim, deve prevalecer, em favor do Acusado, a aplicação do princípio do in dubio
pro reo (evento nº 265, CONTRAZ2).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito
pela ilustre Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-
se pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, quanto ao mérito, pelo seu
desprovimento (evento nº 6, PAREC_MP1, Apelação 7000402-03.2022.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Insurge-se o Representante do MPM contra a Sentença a quo, que, à
unanimidade, absolveu o Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA do crime de peculato
(por duas vezes), previsto no art. 303, caput, do CPM c/c o art. 79 do mesmo Códex
(evento nº 248, PET1, APM 7000153-60.2020.7.02.0002).
No entanto, não assiste razão jurídica ao recurso ministerial.
As investigações tomaram curso a partir de um desvio de munições
levado a efeito pelo Acusado Cap Ex LIMA em 18 de maio de 2019, ocasião na qual
fora preso em flagrante e, posteriormente, processado, julgado e condenado na
Primeira Instância da JMU. Em grau recursal, na Apelação nº 7001265-
61.2019.7.00.0000, esta Corte Castrense o condenou à pena de 07 (sete) anos e 08
(oito) meses de reclusão em razão de crime de peculato.
A partir da ciência da empreitada criminosa ocorrida em 2019, o Ten
Cel Tulio Marcos Santos Cerávolo, Comandante do 28º BIL, instaurou Sindicância a
fim de averiguar possibilidade de semelhante desvio em anos anteriores.
7000402-03.2022.7.00.0000
40001351022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001351022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7...
11/24
Identificadas suspeitas sobre 2 (dois) pedidos de munição de 2018, o
Comandante determinou abertura de IPM, que se cingiu especificamente sobre o
Pedido de Munição nº 001/2018, de 10 de janeiro, de 4.800 munições, e o Pedido de
Munição nº 017/2018, de 07 de março, de 3.100 munições (respectivamente, evento
186, DILIGENCIAS9, p. 1-2, e evento 200, DILIGENCIAS3, p. 2-3, APM
70001536020207020002).
A Denúncia oferecida imputou ao Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA
a responsabilidade penal por apropriação das munições desses 2 (dois) pedidos. O
delito está tipificado no Código Penal Militar:
“Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou
desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.”
Pontualmente, duas são as condutas que devem ser perquiridas, no
caso em tela, para a avaliação da ocorrência ou não da adequação típica: apropriar-
se (peculato-apropriação) ou desviar (peculato-desvio).
No peculato-apropriação, o agente, ao inverter a posse ou a detenção
desvigiada do objeto, procede como se fosse o dono, com a índole de
assenhoreamento.
Já no peculato-desvio, o agente não toma a coisa como se fosse
proprietário, “ou seja, não age com animus rem sibi habendi, mas apenas
impulsiona destinação ao dinheiro ou valor (ou outro bem imóvel) diversa da que
deveria dar, podendo ser em seu benefício ou terceiro”. (NEVES, Cícero Robson
Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. Vol. único.
São Paulo: JusPODIVM, 2021, p. 1680- 1681).
Regularmente citado e processado na Primeira Instância, Conselho
Especial de Justiça considerou não haver provas suficientes de que, em 10 de janeiro
e em 07 de março de 2018, o Cap Lima se apropriara ou desviara munições, ao
revés do que restou provado na empreitada criminosa de 2019.
A Sentença declarou não ter havido, em Juízo, um robustecimento da
prova indiciária coligida pelo MPM, de modo a se alcançar efetiva certeza sobre a
ocorrência ou não das atividades de tiro referidas nos 2 (dois) Pedidos de Munição
supramencionados. Antes, diante do conjunto probatório, os argumentos da
Acusação fragilizaram-se, não permitindo sustentar um decreto condenatório.
7000402-03.2022.7.00.0000
40001351022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001351022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf...
12/24
Em Razões de Apelação, o Parquet Castrense contestou a Decisão e
reafirmou que os indícios e provas são hábeis para reconhecer que os exercícios de
tiro não ocorreram e que as munições que estavam sob a posse do Acusado foram
desviadas, havendo, por conseguinte, lastro probatório para a condenação.
Alegou o MPM que o Decisum a quo desconsiderou as informações do
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 7000318-
44.2019.7.02.0002
(evento
1,
RAZAPELA2,
p.
7, Apelação
7000402-
03.2022.7.00.0000). Em especial, o Relatório de Análise de Dados Telefônicos, de
29 de junho de 2020, que concluiu pela hipótese de compatibilidade entre o modus
operandi da ação delitiva de 2019 e as duas atividades de tiro de 2018.
Não assiste razão ao Parquet Militar.
Com efeito, foi procedida uma investigação que teve por finalidade
rastrear por onde o celular objeto da quebra de sigilo circulou, em 2018, no período
delimitado, além de identificar contatos de interesse, de forma a descobrir a
participação de terceiros ou eventual receptação da munição (evento 74,
DILIGENCIAS1, p. 7, Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº
7000318-44.2019.7.02.0002).
Nas Razões de Apelação, o Órgão Ministerial transcreve o item 3 do
supracitado Relatório de Análise de Dados Telefônicos, in verbis: “3. Desta
maneira, verifica-se que há compatibilidade entre o executado em Maio/2019 e o
averiguado nesta investigação (pedidos de munição de Jan/20189 e Mar/2018) (...)”
(evento nº 1, RAZAPELA2, p. 4, Apelação 7000402-03.2022.7.00.0000).
Entretanto, em análise pormenorizada dos autos de Pedido de Quebra
de Sigilo, deve-se mencionar o trecho completo no qual se insere a transcrição do
MPM. Veja-se:
“(...) 1. Conforme consta no processo 7000168-63.2019.7.02.0002, o Cap Thiago
Fonseca Lima admite em seu depoimento ter levado munições do Exército ao Rio de
Janeiro para venda em Maio de 2019.
2. Por ocasião dos fatos em Maio de 2019, foi verificado que o referido militar
tomou posse da munição do Exército durante a semana e viajou para o Rio de
Janeiro no fim de semana imediato ao evento, com a finalidade de concretizar a
venda do quantitativo de munição subtraído.
3. Desta maneira, verifica-se que há compatibilidade entre o executado em
Maio/2019 e o averiguado nesta investigação (pedidos de munição de Jan/20189 e
Mar/2018) (...)”. (evento 74, DILIGENCIAS1, p. 11, Pedido de Quebra de Sigilo de
Dados e/ou Telefônico nº 7000318- 44.2019.7.02.0002).
7000402-03.2022.7.00.0000
40001351022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001351022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf...
13/24
Com a perspectiva mais ampla do excerto, fica evidente que o
Conselho Julgador e a Sentença vergastada não se furtaram à análise da pretensa
compatibilidade. Na fase de pronúncia de votos, na esteira do art. 435
3, caput, do
CPPM, o douto Juiz Federal da JMU salientou que essa linha acusatória não se
concretizou em Juízo.
Aduziu que o parâmetro para se reconhecer a compatibilidade
implicaria o exame não apenas dos indícios similares entre as duas Ações Penais
como também das provas carreadas em ambos os processos. Para o Magistrado,
restou inconteste, na Ação Penal nº 7000168-63.2019.7.02.0002, sobre os fatos de
2019, que houve desaparecimento de munições no 28º BIL, Réu preso em flagrante
e, acima de tudo, prova material de peculato. Porém, a Ação Penal acerca dos
eventos suspeitos de 2018, e objeto do presente Apelo, apresenta um conteúdo
probatório bem diverso, sem a prova da materialidade, incapaz, portanto, de
subsidiar um juízo de certeza (evento 240, VIDEO13, a partir de 1min10seg, APM
7000153-60.2020.7.02.0002).
A Sentença tratou da possível compatibilidade entre o episódio de
2019 e os eventos de 2018, reservando-lhe um extenso segmento de comparação
entre os itens 34 a 43 da Decisão. Em arremate, acentuou:
“43. Repita-se, aqui, que toda a lógica de raciocínio desenvolvida durante as
investigações teve como premissa a situação fática praticada pelo acusado e já
julgada pela Justiça Militar da União, concernente ao processo nº 7000168-
63.2019.7.02.0002. Portanto, nítido o raciocínio dedutivo desenvolvido na fase
inquisitiva, que, em Juízo, não conseguiu firmar um juízo de certeza de que os dois
exercícios de tiro referentes aos dois pedidos de munições (nº 001 de 10 de janeiro e
nº 017 de 07 de março), não chegaram a ocorrer.” (evento 238, SENT1, APM
7000153-60.2020.7.02.0002).
A Sentença tomou como ponto de partida a trilha investigativa
percorrida pelo IPM e ratificada, em Juízo, pelo testemunho do Maj Ex Luciano
Rodrigues Moreira, Encarregado do Inquérito, e não exatamente os termos
constantes do Relatório de Análise de Dados Telefônicos (evento 74,
DILIGENCIAS1, p. 7, Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº
7000318-44.2019.7.02.0002).
Anota-se, entretanto, que esse Relatório foi elaborado na fase inicial da
investigação de quebra de sigilo que não agregou elementos novos à hipótese. Ao
contrário, as diligências efetuadas posteriormente, nos mesmos autos, não
ratificaram a tese de apropriação ou de desvio, enfraquecendo a suposta
compatibilidade. E, ao fim, o próprio Representante do MPM assim se pronunciou,
em 23 de abril de 2021:
7000402-03.2022.7.00.0000
40001351022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001351022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf...
14/24
“O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, por seu representante em exercício junto a
esta Auditoria Militar, manifesta ciência acerca da oitiva faltante realizada pela
autoridade de polícia judiciária militar; no mais, apesar de todas as diligências
levadas a efeito no presente expediente para elucidação dos possíveis receptadores
das munições desviadas, nada fora descoberto e, por ora, não se vislumbram
diligências complementares aptas a alterar de modo significativo este panorama
probatório, razão pela qual não há mais diligências a promover no presente
procedimento, devendo ser definitivamente apensado ao feito principal, ação penal
ainda em trâmite, com a continuidade da instrução criminal em juízo.” (evento 131,
COTA1, Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 7000318-
44.2019.7.02.0002, grifo nosso).
Irrefutável, portanto, inexistir prejuízo no fato de a Sentença não ter se
referido, expressamente, aos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou
Telefônico, simplesmente porque eles não indicam dados aptos a confirmar os
indícios de que o Acusado teria se apropriado das munições ou as desviado.
Além disso, a tese acusatória do Parquet, nas Razões de Apelação,
agasalhou-se no Relatório de Sindicância e no Relatório do IPM, os quais, de fato,
apresentam um conjunto de etapas preparatórias não devidamente observadas pelo
Cap LIMA e sem as quais as atividades de tiro não poderiam ocorrer.
Antes de prosseguir no exame desse argumento, devem ser
esclarecidas algumas circunstâncias sobre a Sindicância e o IPM.
A Sindicância que subsidiou o Inquérito acabou sendo anulada pelo
Comandante do 28º BIL sob a égide do art. 53
4, caput, da Lei nº 9.784/1999, em
decorrência de inobservância de procedimentos formais (evento 19, DOC_PESS4, p.
9, APM 7000153-60.2020.7.02.0002).
Dessa maneira, foi instaurada nova Sindicância, em 24 de outubro de
2019, a respeito dos mesmos fatos. Constatados indícios de infração penal e
apresentada a Solução em termos idênticos aos da Sindicância anulada, o
Comandante deixou de abrir outro IPM em razão de já ter havido Inquérito
concluído e remetido à Justiça Militar (evento 78, PROCADM3, p. 3, APM
7000153-60.2020.7.02.0002). No seu encerramento, em julho de 2020, inclusive a
Denúncia já havia sido oferecida e recebida na 1ª Auditoria da 2ª CJM.
Por requerimento do MPM, a íntegra da segunda Sindicância ingressou
aos autos em 20 de outubro do mesmo ano (evento 78, PROCADM2 e
PROCADM3, APM 7000153-60.2020.7.02.0002).
Ouvido em Juízo, o Encarregado do IPM, Maj Ex Luciano Rodrigues
Moreira, reiterou os resultados das investigações e citou alguns pontos nevrálgicos
detectados: 1) não ter encontrado nenhum militar que tenha executado os tiros ou
7000402-03.2022.7.00.0000
40001351022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001351022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf...
15/24
auxiliado nas tarefas; 2) não ser comum a dispensa do Furriel, que é responsável em
entregar a munição e recolher os estojos vazios; 3) não haver solicitação de serviço
de apoio, como ambulância e equipe médica; 4) não haver testemunhas das
atividades de tiro; 5) uso de fuzil AGLC, que é armamento nobre.
O Maj Luciano declarou que, conforme sua experiência militar, essas
evidências revelam-se incompatíveis, no seu conjunto, com a realização das duas
atividades de tiro (evento 56, VIDEO1, a partir de 6min20seg, APM 7000153-
60.2020.7.02.0002), sobretudo pelo fato de não ter encontrado qualquer militar que
participou da instrução.
Indagado pelo Parquet sobre a devolução de estojos vazios, em um
montante bem próximo das munições entregues, conforme documentado nos
pedidos, o Maj Luciano alude a uma hipótese de que é resultado de um “estande de
tiro contaminado”. Significa dizer, por ser um espaço compartilhado, os estojos
vazios seriam provenientes, na verdade, de outros exercícios e foram recolhidos com
o propósito de simular a ocorrência das duas atividades (evento 56, VIDEO2, a
partir de 4min10seg, APM 7000153-60.2020.7.02.0002).
Por oportuno, deve-se abordar uma coincidência crítica que aproxima
as Sindicâncias, o Inquérito e a Denúncia, uma vez que apresentaram apenas a face
frontal dos pedidos de munição investigados.
O verso dos pedidos ingressou, nos autos, na fase judicial de
Diligências (art. 427, CPPM). Em 14 de outubro de 2021, por solicitação da Defesa,
o Pedido nº 001/2018 foi acostado com a página frontal e o verso (evento 186,
DILIGENCIAS9, p. 1-2, APM 7000153-60.2020.7.02.0002) e o Pedido nº 017/2018
somente com o anverso. E, por insistência da Defesa, o verso do último Pedido foi
finalmente juntado em 13 de dezembro de 2021 (evento 200, DILIGENCIAS3, p. 2-
3, APM 7000153-60.2020.7.02.0002).
Em ambos os pedidos, na parte frontal consta a descrição de que as
atividades foram voltadas para “Adestramento da turma de Caçadores”. No entanto,
o verso apresenta uma discrepância, visto que especifica que a tarefa foi executada
por “Atiradores/Caçadores”, abrindo-se, assim, uma segunda linha investigativa.
Até então, a possibilidade de que as instruções de tiro teriam sido
realizadas com Atiradores Designados cingia-se às intervenções da Defesa e/ou do
Acusado. No IPM, por exemplo, foram ouvidos 20 (vinte) militares e, à exceção do
Indiciado, os trabalhos notoriamente se limitaram em indagar as testemunhas a
respeito de Adestramento de Caçadores. Por consequência, o Relatório ignorou uma
importante linha investigativa, que, em tese, teria o condão de apontar para uma
solução diversa.
7000402-03.2022.7.00.0000
40001351022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001351022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf...
16/24
O Réu, em sua oitiva no IPM, abordou a discrepância e ressalvou, in
litteris:
“(...) perguntado se os adestramentos de Caçador aconteceram, respondeu que
sim, Caçador e atirador designado. Inclusive, apesar de no pedido de munição
estar apenas o nome ‘Adestramento de Caçadores’, a atividade foi muito mais
voltada para o adestramento dos atiradores designados das duas companhias de
Fuzileiros (1ª e 2ª Companhia), nas duas oportunidades em questão (...)”. (evento 1,
IPM12, p. 5-6, Inquérito Policial Militar nº 7000347-94.2019.7.02.0002; grifo do
original).
Não obstante ter sido referida em mais vezes ao longo da oitiva, o
Relatório do IPM foi omisso em relatar a hipótese de a instrução ter sido realizada
com Atirador Designado. Nitidamente, o IPM priorizou as inquisas de militares com
a qualificação de Caçadores do 28º BIL.
As informações trazidas no depoimento do Maj Ex Luciano Rodrigues
Moreira, Encarregado do IPM, não foram corroboradas por outras testemunhas
ouvidas em Juízo, inclusive as ministeriais.
É o que ocorre com a hipótese de que o Acusado teria recolhido estojos
vazios de um estande contaminado, de modo a simular a devolução da munição
deflagrada. Embora possa ser verossímil, é baixa a probabilidade de tal hipótese ter
ocorrido de fato, pois, nos Pedidos de Munição nº 001/2018 e nº 017/2018, consta a
devolução de 4.469 estojos vazios na atividade de janeiro e de 2.960 em março, de
um total de 4.800 e 3.100 munições respectivamente entregues.
Assim, a quantidade de munições entregues para os exercícios é muito
próxima do número de estojos vazios devolvidos, em um procedimento que foi
considerado satisfatório e dentro da normalidade por militares responsáveis pelo
Paiol de Munições.
A própria Denúncia refere que “os pedidos foram devidamente
escriturados apontando o consumo quase total do montante solicitado, bem como
a devolução quase integral de cartuchos vazios” (evento nº 1, DENUNCIA2, p. 2,
APM 7000153-60.2020.7.02.0002, grifo do original).
A testemunha ministerial Sgt Gleicon de Souza Luciano, que consta
como Furriel nos dois Pedidos de Munição em apuração, confirmou ter elaborado os
pedidos e ter buscado pessoalmente as assinaturas de autorização. Realizados os
trâmites, retirou as munições do Paiol e as entregou ao Cap Lima, que o dispensou
de acompanhar as atividades. E, ao fim, foi acionado pelo Capitão, que lhe devolveu
os estojos vazios para conferência e conclusão dos pedidos (evento 56, VIDEO8,
APM 7000153-60.2020.7.02.0002).
7000402-03.2022.7.00.0000
40001351022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001351022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf...
17/24
Indagado sobre o processo de checagem e possível estranhamento
quanto à dispensa, o Sgt Gleicon declarou que o habitual é acompanhar as
execuções de tiros, sendo a dispensa prerrogativa do executor da atividade.
Conquanto tenha recém-assumido a função de Furriel no início de 2018, não houve
estranhamento porque a atividade fora regularmente autorizada por todos que
assinaram os pedidos (evento 56, VIDEO9, APM 7000153-60.2020.7.02.0002).
Afirmou, ainda, que incide um controle quantitativo e qualitativo sobre
os estojos devolvidos, avaliando-se calibre, tipo, ano e quantidade da munição.
Ressaltou que, à época, inexistiu suspeita de anormalidade, uma vez que o estado de
conservação era uniforme, sem constatação de discrepância relevante entre os
estojos vazios (evento 56, VIDEO9, APM 7000153-60.2020.7.02.0002).
As declarações do Sgt Gleicon foram corroboradas nas oitivas do 1º
Ten Ex Niro José da Rocha Júnior e do Sgt Ex Jeimeson Gil Silva de Oliveira,
respectivamente, Oficial de Munições e Auxiliar de Oficial de Munições, igualmente
testemunhas arroladas pelo MPM.
O 1º Ten Ex Niro José da Rocha Júnior, que assinou o fornecimento
das munições e o recebimento dos estojos vazios no Pedido nº 001/2018, alegou
que, no âmbito do Paiol de Munições, é realizada nova conferência em uma
contagem unitária e por tipos de estojos. No caso específico desse pedido, afirmou
que o controle foi realizado e transcorreu dentro da normalidade (evento 91,
VIDEO6, APM 7000153-60.2020.7.02.0002).
Perguntado acerca de eventual incongruência quantitativa ou
qualitativa entre as munições entregues e os estojos devolvidos, o Ten Rocha Júnior
declarou que a convergência é condição sine qua non para o regular encerramento
do pedido (evento 91, VIDEO6, APM 7000153-60.2020.7.02.0002).
Por sua vez, o Sgt Ex Jeimeson Gil Silva de Oliveira, que efetuou os
procedimentos no Pedido nº 017/2018, ratificou a existência de um duplo controle
sobre as munições e os estojos vazios, para maior rigor e fiscalização. E, no caso do
pedido especificado, declarou ter realizado a conferência quanto ao tipo e
quantidade dos estojos devolvidos (evento 152, VIDEO1, APM 7000153-
60.2020.7.02.0002).
À vista da convergência das declarações desses militares, máxime
quanto à devolução e à dupla conferência dos estojos vazios, cotejando-os com as
munições entregues, sobra pouca margem para se acatar a tese acusatória de
peculato-apropriação ou de peculato-desvio por parte do Cap LIMA.
7000402-03.2022.7.00.0000
40001351022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001351022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf...
18/24
Dessa forma, torna-se difícil reconhecer a teoria de que houve coleta
irregular, por parte do Acusado, de estojos vazios em um estande contaminado, de
modo a simular a devolução. Mais ainda, porque se tratou de uma conjectura
desacompanhada de qualquer elemento probatório.
Avaliando-se os demais testemunhos dos autos, nota-se que o
Conselho tratou de enfrentar as suspeitas apontadas pelo Encarregado do IPM. Uma
delas dizia respeito à quantidade de tiros executada no dia 10 de janeiro, com 4.800
munições, e em 07 de março de 2018, com 3.100 munições.
Em Juízo, o Cap Ex Willian Vitor Alves Franco, instrutor de exercícios
de tiro, sustentou que as quantidades variam bastante, a depender do objetivo
demandado. Embora o normal seja a utilização de um número bem menor de
munição, considerando-se a quantidade descrita na Denúncia, ele mesmo já dirigiu
um exercício com um quantitativo muito superior, próximo a 10.000 munições
(evento 91, VIDEO2, APM 7000153-60.2020.7.02.0002).
Inquirido, em específico, sobre a quantidade de munição empregada
nos módulos de tiro de combate, o Cap Franco afirmou que, no adestramento
completo, chega-se a 215 tiros por atirador designado. E o armamento previsto para
o exercício é o FAL com luneta OIP; e, na missão de GLO, no Rio de Janeiro, para a
qual o 28º BIL fora destacado, o armamento utilizado foi o ParaFal (evento 91,
VIDEO3, APM 7000153-60.2020.7.02.0002).
Confirmou, ainda, que o livro de reserva do estande de tiro era
controlado pela Seção chefiada pelo Cap Lima. Em situações excepcionais e por
celeridade, seria possível a realização de atividades de tiro sem constar na Diretriz
Semanal de Instrução (DSI) ou em Quadro de Trabalho Semanal (QTS), o que, de
fato, ocorrera com ele mesmo, Cap Franco, no início de 2019. Nessa ocasião,
inclusive a requisição de equipe médica deu-se de forma presencial e oral, por falta
de tempo hábil de trâmite do documento no sistema (evento 91, VIDEO3, APM
7000153-60.2020.7.02.0002).
Também ouvido pelo Conselho, o 1º Ten Ex João Paulo Ribeiro de
Souza declarou que, em meados de janeiro de 2018, o 28º BIL já tinha ciência de
que participaria da Intervenção Federal no Rio de Janeiro e, assim, começaram os
preparativos operacionais. Afirmou que a reserva do estande de tiros geralmente
dava-se verbalmente, a partir do controle da Seção do Cap Lima. Quanto à equipe
médica, a solicitação era formalizada de praxe pelo DIEX, mas, dependendo das
circunstâncias, poderia ser feita oralmente. O Tenente ratificou que, por ter poucos
armamentos FAL em condições de uso, foram usados fuzis normais nas operações
do Rio de Janeiro (evento 91, VIDEO4, APM 7000153-60.2020.7.02.0002).
7000402-03.2022.7.00.0000
40001351022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001351022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf...
19/24
Indagado sobre quem era o militar responsável pelo adestramento geral
do Batalhão, o Ten Ribeiro confirmou tratar-se do S3, função desempenhada, à
época, pelo Cap Lima (evento 91, VIDEO5, APM 7000153-60.2020.7.02.0002).
As duas oitivas, conforme se vê, relativizam o depoimento do
Encarregado do IPM acerca de equipe médica, quantidade de tiros e, especialmente,
armamento utilizado nos exercícios. Ao eliminar a segunda possibilidade de
adestramento, ou seja, atividade de tiros com Atiradores Designados, não foi
averiguada a hipótese de uso de outro armamento, como FAL e ParaFal. Isso explica
porque o Encarregado do IPM não encontrou o acautelamento do armamento
utilizado, pois a apuração limitou-se às fichas de uso dos fuzis AGLC.
Noutra frente, o MPM insurge-se contra a Sentença ao argumento de
que esta se ateve quase que exclusivamente nos depoimentos dos Coronéis Kristian
Carlos Silva Amazonas e Alexandre Mello Ferreira, respectivamente, Comandante e
Subcomandante do 28º BIL, ausentes da Unidade Militar nos dois períodos em
análise (evento 1, RAZAPELA2, p. 7, Apelação 7000402-03.2022.7.00.0000).
Ainda que se admita tal alegação, subsistem, como visto, declarações
bastantes de outras testemunhas que igualmente fragilizam a tese acusatória.
Entretanto, os depoimentos destes Coronéis são perfeitamente válidos como prova.
Ouvido pelo Conselho Especial de Justiça, o Coronel Kristian Carlos
Silva Amazonas, Comandante do 28º BIL em 2018, foi bem assertivo quanto à
ocorrência das atividades de tiro e à quantidade de munição empregada. Segundo o
Coronel, não houve nenhuma dúvida, à época dos fatos, sobre a realização das
atividades, e o emprego da quantidade de munição era compatível com aquele tipo
de instrução (evento 127, VIDEO4-5, APM 7000153-60.2020.7.02.0002).
O único aspecto que desagradou o Comandante foi o emprego da
munição .308 nas instruções, sem seu conhecimento, por estar ausente do Batalhão
nas datas. Afirmou que não teria autorizado o pedido nesses termos, porque é
munição nobre. Embora ele entenda que a decisão não foi correta, ficou
demonstrado, na apuração sumária que o próprio Comandante levou a efeito, que as
explicações do Cap Lima estavam coerentes. Sobretudo, porque, ao consultar o Sgt
Rudenberg, verificou que era baixa a média de emprego anual dessa munição no 28º
BIL e havia risco real de se perder muita munição por expirar seu prazo de validade
(evento 127, VIDEO4-5, APM 7000153-60.2020.7.02.0002).
Constituem, ainda, informações relevantes prestadas pelo Coronel: 1)
ao ser indagado especificamente sobre uso da munição .308 em armamento FAL,
afirmou ser possível, ainda que não aconselhável; 2) na ausência do Comandante e
do Subcomandante, o substituto, que é o Oficial mais antigo, tem faculdade para
7000402-03.2022.7.00.0000
40001351022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001351022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf...
20/24
assinar e autorizar os pedidos de Munição; 3) do ponto de vista administrativo, os
trâmites foram regularmente seguidos, sendo os Pedidos devidamente assinados
(evento 127, VIDEO4-5, APM 7000153-60.2020.7.02.0002).
O Subcomandante do 28º BIL, Coronel Alexandre Mello Ferreira, ao
prestar esclarecimentos em Juízo, confirmou a apuração sumária e ratificou a
conclusão pela coerência entre quantidade de tiros empregada e a instrução:
“45. (...) Disse, ainda, o Subcomandante, sobre os dois pedidos de munições de
2018 (nº 001 de 10 de janeiro e nº 017 de 07 de março), que os mesmos teriam
chamado a atenção, uma vez que se referiam a adestramento de caçadores e sendo
assim, não precisariam de tantos tiros. Achou isso estranho e, estando todos que
assinaram tais pedidos em sua sala, chamou o sargento Rudenberg, perguntando-
lhe sobre a quantidade de munições. Foi-lhe, então, mencionado, que a atividade
não foi de caçador e sim de atirador designado. Segundo o depoente, acabou por
chamar o réu para conversar sobre os dois pedidos de munição, esclarecendo que
iria auditá-los (evento 152/vídeo 2/a partir de 12:22). Assim, conversou com o
acusado, onde o mesmo teria dados as explicações sobre os pedidos, esclarecendo
que os adestramentos não teriam sido de caçadores e sim de atiradores designados.
Com isso, verificou que a quantidade de munição solicitada se adequava à
quantidade de atiradores, o que o teria deixado mais tranquilo. Em paralelo, o
Comandante da Organização Militar, coronel Amazonas, teria dito que havia
conversado com um capitão japonesinho que não se recordava o nome,
Comandante de Companhia, onde o último teria afirmado que teria visto o réu
conduzindo uma atividade de tiro no estande. Por força disso, chegaram à
conclusão que estava tudo correto e que havia coerência entre o solicitado e a
atividade que havia sido desencadeada (evento 152/vídeo 2/a partir de 17:30).”
(evento 238, SENT1, APM 7000153-60.2020.7.02.0002).
Inclusive, em suas oitivas diante do Conselho, o Sgt Ex Rudenberg
Dias da Silva, o Sgt Gleicon de Souza Luciano e o 1º Ten Ex Niro José da Rocha
Júnior confirmaram que foram chamados pelo Subcomandante para prestar
esclarecimentos nessa apuração sumária (respectivamente, evento 56, VIDEO6 e
VIDEO9, e evento 91, VIDEO6, APM 7000153-60.2020.7.02.0002).
Tomadas em conjunto, as informações prestadas em Juízo revelam ser
viável que as instruções de tiro referentes aos Pedidos de Munição nº 001 e nº
017/2018 tenham sido executadas. Nesse sentido, rebatem as conclusões
chanceladas pelo Encarregado do IPM, Maj Ex Luciano Rodrigues Moreira.
Merece registro o fato de que o Encarregado do IPM ter declarado, em
Juízo, que, em decorrência da hierarquia, teria deixado de ouvir no inquérito os
Coronéis Kristian Carlos Silva Amazonas e Alexandre Mello Ferreira (evento 56,
VIDEO1, a partir de 18min45seg, APM 7000153-60.2020.7.02.0002). No entanto,
os dois Coronéis foram devidamente ouvidos na segunda Sindicância, levada a
efeito pelo Cap Sérgio Ricardo Oliveira Dornelles (evento 78, PROCADM2, p. 96-
101, APM 7000153-60.2020.7.02.0002).
7000402-03.2022.7.00.0000
40001351022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001351022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf...
21/24
Por certo, assim como o lapso de não se anexarem ao IPM a face
frontal e o verso dos 2 (dois) Pedidos de Munição, as oitivas do Comandante e do
Subcomandante do 28º BIL poderiam ter dado outro destino à investigação, de modo
a valorar adequadamente a possibilidade de que a atividade fora voltada para
Atiradores Designados. Inclusive, para encontrar e ouvir um militar participante das
instruções.
A última testemunha ouvida em Juízo, ex-Sd Ex Lucas Torres
Coutinho Pereira, confirmou ter participado de um dos exercícios de tiro e, também,
por 3 (três) ocasiões, na Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Mencionou ter
efetuado mais de 100 tiros em adestramento de Atirados Designados, conduzido
pelo Cap LIMA. Conforme o depoente, a instrução, que transcorreu em um dia
inteiro, contou com a participação de vários militares das diferentes Companhias do
28º BIL (evento 152, VIDEO4, APM 7000153-60.2020.7.02.0002).
O escopo muito estreito do IPM teve também repercussão sobre a
Denúncia que deflagrou a Ação Penal, notadamente quando apresenta um cálculo de
uso de munições nas atividades de tiro, in verbis:
“Consta ainda dos autos que seriam necessários 600 (seiscentos) disparos para que
fossem utilizadas todas as 4.800 munições requisitadas pelo Cap Lima em janeiro
de 2018; em relação ao pedido de março de 2018, em que foram entregues ao
denunciado 3.100 munições, seriam necessários 387 (trezentos e oitenta e sete)
disparos; no entanto, a quantidade máxima suportada de disparos por caçador
utilizando essas munições gira em torno de 50 (cinquenta) ao dia.” (evento 1,
DENUNCIA2, APM nº 7000153-60.2020.7.02.0002).
Equivoca-se o Parquet ao estimar a quantidade de disparos por militar
com base unicamente nos Caçadores e nos 8 (oito) fuzis AGLC disponíveis no 28º
BIL, desconhecendo que os Pedidos pudessem ter sido elaborados para
adestramento de Atiradores Designados, segundo consigna o verso dos pedidos.
Depois de tomar ciência dessa segunda possibilidade, o MPM, na fase
do art. 427 do CPPM, requisitou esclarecimentos aos Oficiais que assinaram os
Pedidos de Munição nº 001 e nº 017/2018, para que se manifestassem sobre eventual
anuência para que as atividades fossem realizadas com os Atiradores Designados e
na quantidade descrita nos termos da Denúncia (evento 156, COTA1, APM nº
7000153-60.2020.7.02.0002).
Em resposta, os militares disseram que a autorização cingiu-se ao
emprego da munição. E que não lhes compete definir a modalidade de instrução e o
quantitativo médio de disparos, conforme discriminado na Denúncia, o que
consideram incompatível (evento 165, APM nº 7000153-60.2020.7.02.0002).
7000402-03.2022.7.00.0000
40001351022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001351022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf...
22/24
Ora, o cálculo do MPM tomou por referência a quantidade de fuzis
AGLC (8 fuzis) e o quantitativo de Caçadores do Batalhão. É evidente, portanto,
que não se pode usar a mesma média de tiros – 600 disparos no primeiro pedido e
387 no segundo – para a hipótese de a Instrução ter sido realizada com Atiradores
Designados.
Primeiramente, porque o número de instruendos de uma modalidade
para a outra é muito diferente. E em segundo lugar, porque não se levou em
consideração que o armamento utilizado pudesse ser o ParaFal ou o FAL, cuja
quantidade disponível no 28º BIL é muito superior à de AGLC. Dessa forma, as
informações constantes do evento 165 da Ação Penal, em parte, estão maculadas e
inservíveis para o esclarecimento da quaestio.
No Interrogatório, indagado pelo Magistrado a respeito da quantidade
de militares que teriam participado das instruções, o Cap Ex Thiago Fonseca Lima
disse que acreditava terem sido por volta de 40. E que, nos módulos de treinamento
para combate, a sequência de tiros chega a 215 por militar, conforme o Cap Franco,
também instrutor de tiro, referiu, o que justifica a quantidade de munição usada
(evento 152, VIDEO5-6, APM 7000153-60.2020.7.02.0002).
Além disso, o Réu disse acreditar que a dúvida incidente sobre as
atividades descritas na Denúncia decorreu do preenchimento equivocado dos
Pedidos de Munição, que é da incumbência do Furriel. Como restara confirmado na
oitiva do Sgt Gleicon de Souza Luciano, Furriel em ambos os pedidos, o Sargento
tinha assumido a função naquele ano; e era a primeira vez em que confeccionava um
pedido. E que a demanda do Cap LIMA havia sido para Atiradores Designados e, na
dúvida de preenchimento, o Furriel colocara Caçadores. Tanto assim que o verso do
pedido apresenta as duas categorias (evento 152, VIDEO5, APM 7000153-
60.2020.7.02.0002).
Acerca da reserva de estande de tiro, afirmou que nem sempre
realizava o registro, em razão de que a Seção chefiada por ele coordenava a reserva.
Confirmou, além disso, a presença de médico no estande, embora não se recordasse
do nome do militar (evento 152, VIDEO6, APM 7000153-60.2020.7.02.0002).
Suas declarações são coerentes com a prova dos autos e, assim,
merecem credibilidade.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em seu Parecer,
manifestou-se pelo conhecimento do Recurso e, quanto ao mérito, pelo
desprovimento, porque o conjunto probatório é dúbio e impreciso. Se, por um lado,
há elementos que indicam que as munições foram efetivamente utilizadas, de outro,
existem informações que permitem cogitar que os exercícios de tiro não ocorreram.
7000402-03.2022.7.00.0000
40001351022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001351022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf...
23/24
Na avaliação da PGJM, como a prova indiciária não se fortaleceu ao
longo da instrução processual, inexiste juízo de certeza para o decreto condenatório,
de modo que a prevalência do postulado in dubio pro reo é a medida de acerto, in
verbis:
“Vê-se que há elementos que indicam que as munições foram efetivamente
utilizadas em treinamento ou exercícios, de outro lado, existem também elementos
que apontam sequer terem ocorrido tais exercícios ou treinamentos. A realidade
probatória é dúbia e imprecisa. Portanto, é possível inferir dos autos que a prova
indiciária sustentada pela acusação, ao contrário, não se fortaleceu ao longo da
instrução criminal, sendo relevante notar a falta de um juízo seguro e de
indeclinável certeza para a emissão do pleiteado decreto condenatório em prejuízo
do acusado. Nesse norte, há que prevalecer o postulado in dubio pro reo.” (evento
6, PAREC_MP1, Apelação 7000402-03.2022.7.00.0000, grifo nosso).
É o quanto consta, também, em jurisprudência recente desta Corte
Castrense, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-APROPRIAÇÃO. (...) PRESUNÇÃO
DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO. (...). Conjunto probatório amealhado na fase pré-processual
pode servir para a formação da convicção do magistrado, quando corroborado
por elementos probatórios obtidos na fase processual. No presente caso, no curso
da instrução da Ação Penal Militar, não houve produção de prova robusta capaz
de corroborar os indícios levantados na fase pré-processual. Quando o conjunto
probatório se mostra insuficiente para promover o juízo de certeza no magistrado
sentenciante, a absolvição é medida que se impõe, em razão dos princípios da
presunção da inocência e do in dubio pro reo. Negado provimento ao Apelo
ministerial.
Decisão
por
unanimidade.”
(STM.
Apelação
nº
7000308-
89.2021.7.00.0000. Relator: Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Data de
Julgamento: 17/03/2022. Data de Publicação: 06/04/2022. Grifo nosso).
No mesmo sentido:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
FURTO
QUALIFICADO
DE
ARMA
DE
FOGO.
COAUTORIA.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. (...) III. O Juízo Federal da Justiça Militar da União de primeira
instância julgou pela improcedência do pedido formulado na Inicial, por inexistir
provas suficientes e aptas a apontar a autoria e a materialidade delitivas. IV. A
prova indiciária apontada pelo MPM, prevista no art. 297 do CPPM, não foi
homologada pelas demais provas existentes nos autos. Evocação do princípio in
dubio pro reo. V. Desprovimento do apelo. Decisão unânime.” (STM. Apelação nº
7000786-97.2021.7.00.0000. Relator: Min. José Barroso Filho. Data de
Julgamento: 12/05/2022. Data de Publicação: 17/06/202. Grifo nosso).
Com efeito, no caso deste Recurso Ministerial, não se mostra plausível
transbordar-se do conjunto probatório para sustentar uma condenação, muito embora
possa ainda remanescer alguma hesitação sobre a ocorrência das atividades de tiro.
7000402-03.2022.7.00.0000
40001351022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001351022 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf...
24/24
Entretanto, não se pode afastar o fato de que os cartuchos foram devolvidos numa
quantidade relevante e considerada satisfatória.
Como os indícios não restaram devidamente corroborados na fase
instrutória, a dúvida, ao final, pende em favor do Acusado.
Inviável, portanto, chegar-se à conclusão cabal de que o Cap Ex
THIAGO FONSECA LIMA se apropriou das munições ou as desviou, de modo que
a conduta se subsuma à configuração delineada no caput do art. 303 do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo do
Parquet Castrense e manter incólume a Sentença absolutória recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351022v6 e
do código CRC 7dc450f1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 2/5/2023, às 20:16:17
1. PeculatoArt. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de
que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:Pena
- reclusão, de três a quinze anos.
2. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça:(...)e) não existir prova suficiente para a condenação;
3. Pronunciamento dos juízesArt. 435. O presidente do Conselho de Justiça convidará os juízes a se
pronunciarem sobre as questões preliminares e o mérito da causa, votando em primeiro lugar o auditor;
depois, os juízes militares, por ordem inversa de hierarquia, e finalmente o presidente.
4. Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
7000402-03.2022.7.00.0000
40001351022 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001350928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7a...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000402-03.2022.7.00.0000/SP
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: THIAGO FONSECA LIMA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei em consonância com a corrente prevalente e, para constar a Ratio
decidendi, faço a presente declaração de voto.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

MÉRITO

Insurge-se o MPM contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça
para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que absolveu o Cap THIAGO
FONSECA LIMA da imputação do art. 303, caput, c/c o art. 79, ambos do CPM,
com base no art. 439, "e", do CPPM.
Tal como colocado, incumbe a esta Corte a análise fático-jurídica com
o fito de verificar se as respectivas ações realmente se amoldam ao tipo repressivo
em comento.
Em síntese, a Denúncia apontou que o apelado desviou 4.800 (quatro
mil e oitocentas) munições, em 10 de janeiro de 2018, obtidas pelo Pedido de
Munição nº 001/2018; e 3.100 (três mil e cem) munições em 7 de março de 2018,
obtidas pelo Pedido de Munição nº 17/2018, totalizando 7.900 (sete mil e
novecentas) munições, que seriam utilizadas em tiros de adestramento no 28º BIL.
Ainda segundo a exordial, as instruções de tiro não teriam ocorrido,
tendo em vista a ausência de 1- escrituração do pedido de munição; 2- apanha e
distribuição da munição; 3- controle de estojos vazios, devolução das sobras e
cartuchos vazios; 4- reserva de estande de tiro; 5- requisição de ambulância; 6-
acautelamento de fuzis para a atividade; 7- participação de caçadores (e incoerência
das munições utilizadas); e 8- previsão na diretriz semanal de instrução.
Em seu Apelo, o MPM requereu a reforma do Decisum para que o
acusado fosse condenado sob as seguintes justificativas:
7000402-03.2022.7.00.0000
40001350928 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001350928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7a...
2/8
[...]
Evidente, nesse sentido, não constar da sentença uma única referência a um
indício muito forte da atuação do Cap Ex Thiago Fonseca Lima, constante de
apenso, mediante ordem judicial de afastamento de sigilo de dados telefônicos.
Segundo o relatório de análise de dados telefônicos (Pedido de Quebra de Sigilo de
Dados nº 7000318-44.2019.7.02.0002, evento nº 74):
[...]
Como já dito, a sentença não fez sequer referência a esse importante indício técnico
que, de forma indubitável (e nem o apelado nega que estivesse nesses dias na
cidade do Rio de Janeiro), coloca o Cap LIMA no Rio de Janeiro logo após a
requisição de munição para eventos de instrução que não ocorreram, exatamente
da mesma forma como agiu em maio de 2019, quando acabou preso em flagrante
junto com Ana Carolina, sua esposa, então tenente do Exército, quando
retornavam do Rio de Janeiro.
[...]
O relatório do inquérito é igualmente detalhista e elenca os indícios que apontam
a simulação de dois exercícios de tiro com fim de desviar munição (IPM nº
7000374-94.2019.7.02.0002 evento nº 1):
a. Não constam os dois supostos exercícios de tiro em Diretriz Semanal de
Instrução;
b. Sgt Rudenberg não foi informado ou requisitado para apoio das duas
atividades;
c. Não há reserva de estande de tiro nos dias em questão;
d. Não há registro de solicitação de viatura de ambulância;
e. Não há registro de saída de armamento AGLC para a atividade de tiro nos
períodos correspondentes;
[...]
A sentença, a despeito desse farto conjunto indiciário colhido tanto em sindicância
quanto em inquérito, integralmente corroborados em juízo, ateve-se à análise dos
depoimentos de dois oficiais, o Coronel Kristian Carlos Silva Amazonas e Coronel
Alexandre Mello Ferreira, Comandante e Subcomandante do 28º Batalhão de
Infantaria Leve no período dos crimes imputados ao apelado.
Como depoimento testemunhal acerca dos fatos em si, tais depoimentos são inúteis,
uma vez que, como se sabia desde o início, os dois estavam ausentes das
dependências do quartel nos dois eventos, cumprindo missão fora de Campinas.
7000402-03.2022.7.00.0000
40001350928 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001350928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7a...
3/8
Esse fato, por si só, ganha contornos de indícios contra o apelado, sabiamente
escolhendo para dissimular os dois exercícios de tiro justamente nos dias em que as
duas autoridades máximas da organização militar estariam fora.
[...]
A lógica da sentença é dúbia, como se nota no item 56. Afirma que a tese acusatória
sustenta que os tiros dos pedidos de munição de 10 de janeiro e 7 de março não
ocorreram, o que levou à apropriação das munições. Correto, essa é a base da
acusação. Daí afirma que não há prova da apropriação. Ninguém viu ou notou a
retirada das munições do quartel. O que não percebe o juízo é que a mesma lógica
pode ser aplicada aos exercícios de tiro. O apelado requisita munição, apenas em
um exercício, para trinta militares e não há um único que afirme a existência do
tiro, exceto aquele que estava de férias e, portanto, mentiu desde a sindicância.
A acusação, desde o início, deixou claro que tinha a prova da apropriação das
munições pelo apelado. Isso está documentado, com recibo e tudo. Todo o resto
configura um conjunto indiciário mais do que suficiente para a conclusão
elementar de que os exercícios não existiram e, portanto, as munições
requisitadas foram desviadas pelo apelado e posteriormente comercializadas no
Rio de Janeiro, para onde se dirigiu logo após os fatos. Com certeza o juízo tem
clara a distinção conceitual entre indício e prova, mas revelou na sentença
omissões importantes do conjunto probatório, o acolhimento integral da tese
defensiva, erros de lógica, de modo a demonstrar a assertiva inicial de que primeiro
se absolveu para posteriormente buscar nos autos o que corroborasse o juízo prévio
(grifo nosso).
[...]
O Apelo não merece provimento.
Observa-se dos autos que as provas são frágeis, contraditórias e
insuficientes para confirmar a prática de peculato-desvio. O que há são indícios de
crime, insuficientes para ensejar uma condenação criminal, senão vejamos.
Em primeiro lugar e antes de apreciar os argumentos ministeriais
contidos na Denúncia e no Recurso, faz-se necessário afastar a lógica argumentada
pelo Parquet Castrense. O Órgão alega que deveria e não restou comprovada a
realização dos adestramentos de tiro e que, por isso, estaria caracterizado o desvio
de munições.
Ora, tal lógica não segue corretamente o ônus da prova previsto no art.
296 do CPPM. Se o MPM declara que houve desvio de munições, deveria
comprová-lo, o que não foi feito. Esse foi inclusive o entendimento contido no
Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, in verbis:
[...]
7000402-03.2022.7.00.0000
40001350928 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001350928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7a...
4/8
Importante ressaltar que a linha desenvolvida pelo Parquet para a imputação fática
ao acusado não se sustenta adequadamente, haja vista que os autos demonstram
que não houve apreensão das munições inscritas nos Pedidos de Munição nº 001
(10 de janeiro) e nº 017 (07 de março), não há nenhum registro de imagem do
transporte das munições para fora da OM, não há testemunho de pessoa que
tenha visto o acusado na posse das sobreditas munições fora da OM, nem se
houve a comercialização dessas munições. Outrossim, não há prova documental
ou qualquer outra evidência cabal de posse das munições por parte do acusado
fora da OM ou de eventual repasse a terceiros (grifo nosso).
[...]
Do mesmo modo, inviável o intento de correlacionar a imputação
criminal em análise nesses autos à ação penal a que o réu responde por fatos
ocorridos posteriormente. Acaso o Parquet Castrense considerasse que as provas
constantes de outro processo criminal poderiam influir no julgamento do presente
caso, poderia ter requerido o compartilhamento de provas. De todo modo, não o fez,
inexistindo conjunto probatório nesse feito que seja suficiente para a condenação.
Feitos esses esclarecimentos, passo a analisar os demais argumentos
ministeriais.
Compulsando os autos, nota-se que foram confirmadas 1- a
escrituração das munições, 2- a apanha das munições; e 3- a posterior devolução de
estojos vazios, tanto em janeiro como em março de 2018.
Os Pedidos de Munição 001/2018 e 17/2018 foram elaborados pelo
furriel, com a quantidade e o tipo de munição solicitada pelo acusado. Em seguida,
os documentos foram assinados pelo mesmo furriel e pelo Oficial de Munição, bem
como houve autorização do S3, do S4 e do Subcomandante do Batalhão. Do mesmo
modo, as devoluções de estojos vazios foram registradas e assinadas pelas mesmas
autoridades em ambos os pedidos (evento 1, doc. 4, fls. 7 e 8, e doc. 5, fls. 4-5, do
IPM).
Tais fatos, recebimento das munições e devolução dos estojos vazios,
foram confirmados em Juízo pelos depoimentos do Maj Luciano Rodrigues Moreira,
encarregado do IPM (evento 56, vídeos 1 a 4, da APM); 3º Sgt Gleicon de Souza
Luciano, furriel (evento 56, vídeos 8 a 10, da APM); e 1º Ten Niro José da Rocha
Júnior, oficial de munição (evento 91, vídeos 6 e 7, da APM). Ressalte-se que os
dois últimos militares foram os responsáveis pelo recebimento e pela conferência
dos estojos vazios no paiol, em quantidade e tipo de munição, e declararam que
ambas as entregas ocorreram sem quaisquer irregularidades.
Por sua vez, são frágeis e conflitantes os documentos e os depoimentos
testemunhais sobre as alegações ministeriais de ausência de 4- reserva de estande de
tiro; 5- requisição de ambulância; 6- acautelamento de fuzis para a atividade; 7-
7000402-03.2022.7.00.0000
40001350928 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001350928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7a...
5/8
participação de caçadores e quantidade de munição; e 8- previsão na diretriz
semanal de instrução.
Quanto à reserva de estande, registro o depoimento do Sgt Rudenberg
Dias da Silva, responsável por esse ato. Em Juízo, a testemunha disse que a
solicitação de reserva do estande era feita verbalmente e o registro era anotado a
lápis em uma agenda, para que pudesse ser alterada, e sem qualquer assinatura
(evento 56, vídeos 5 a 7, da APM). Dada a informalidade do documento, a ausência
de anotação sobre a reserva de estande é prova frágil, que não deve ser valorada em
desfavor do réu.
Do mesmo modo, as provas são frágeis quanto à requisição de
ambulância e à cautela de armamentos AGLC. De fato, há irregularidades, pois não
há registros de requisição de ambulância por DIEX (evento 1, doc. 4, fls. 4-5, do
IPM), nem saída do citado armamento em livros de cautela, conforme o encarregado
do Inquérito (evento 1, doc. 17, fls. 12-13, do IPM).
Contudo, em depoimento em Juízo, o 1º Ten Niro José da Rocha
Júnior, Oficial de Munição, declarou que o pedido de ambulância, feito por DIEX,
eventualmente era feito de forma verbal (evento 91, vídeos 6 e 7, da APM). Bem
assim, o Sgt Jeimeson Gil Silva de Oliveira, auxiliar do oficial de munições e
mecânico de armamento do Batalhão, disse que era possível a retirada de fuzis da
reserva do armamento para uso interno sem registro, e que já viu, em diversas vezes,
a realização do tiro sem todos os procedimentos previstos no planejamento (evento
152, vídeo 1, da APM). Desse modo, forçoso reconhecer que há falhas no controle
da execução de instruções de tiro, as quais não podem ser consideradas contra o
acusado.
No que tange à falta de participação de caçadores e incoerência de
quantidade de munições, também há divergências e dúvidas sobre o que ocorreu.
Constam dos títulos dos Pedidos de Munição que esses foram realizados para
“Adestramento da turma de Caçadores” e todo o Inquérito baseou-se em investigar a
participação de caçadores na atividade. Ocorre que o réu deu outra versão para os
fatos ao dizer que os tiros foram realizados para atiradores designados e que as
atividades ocorreram com a utilização de munições .0308, com vencimento
próximo, nos armamentos AGLC e PARAFAL (evento 152, vídeos 5 a 8, da APM).
Por sua vez, as retaguardas dos Pedidos de Munição, juntadas
posteriormente aos autos (evento 186, doc. 9, fl. 2; e evento 200, doc. 3, fl. 3, da
APM), trazem a informação “atiradores/caçadores” e a quantidade de tiros por
homem, o que reforça a versão apresentada pelo acusado. Em adendo, é importante
registrar os depoimentos do Cel Kristian Carlos Silva Amazonas, Comandante do
Batalhão, e Cel Alexandre Mello Ferreira, Subcomandante. Ambas as testemunhas
declararam que a justificativa apresentada pelo réu era crível e razoável, tanto da
7000402-03.2022.7.00.0000
40001350928 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001350928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7a...
6/8
participação de atiradores designados como da munição utilizada. Ressaltaram que,
diante do que foi justificado, o General Saul decidiu por não punir
administrativamente o acusado (eventos 127 e 152, vídeos 2 e 3, da APM). Contudo,
há de reforçar que tanto o Comandante como o Subcomandante não estavam
presentes nos dias 10 de janeiro e 7 de março de 2018, a fim de confirmar a
realização dos adestramentos.
Além disso, há depoimentos conflitantes sobre a realização dos
adestramentos. O Cap Willian Vitor Alves Franco, Comandante da 1ª Companhia,
afirmou que acompanhou exercícios de tiro da 1ª Companhia, em 7 de março de
2018, durante todo o expediente, e em 8 de março de 2018, durante parte do dia, e
que o Cap Lima não participou dessa atividade (evento 91, vídeos 2 e 3, da APM).
Em oposição, o ex-Sd Lucas Torres Coutinho Pereira, que estava de férias em
janeiro de 2018, declarou que participou do adestramento com o Cap Lima em uma
ou duas oportunidades, sem saber precisar o dia, confirmando o armamento, a
quantidade de munição utilizada e os procedimentos realizados (evento 152, vídeo 4,
da APM).
Oportuno mencionar ainda que a devolução das munições ocorreu em
8 de março de 2018 (evento 1, doc. 4, fl. 8, do IPM). Ou seja, um dia após a suposta
data de instrução e contrariamente à regra de devolução de munições e de estojos
vazios, que deveriam ser realizadas no mesmo dia do adestramento. Há, portanto,
mais uma irregularidade que dificulta garantir se houve essa instrução de tiro e, caso
tenha ocorrido, em qual data foi realizada.
Ademais, a ausência de previsão em Diretriz Semanal de Instrução
(DSI) dos adestramentos também é prova frágil, tendo em vista que a mesma diretriz
não registra o adestramento de tiro realizado na primeira semana de março pela 1ª
Companhia (evento 1, doc. 4, fls. 1-3, do IPM), relatado pelo Cap Willian Vitor
Alves Franco.
Já em relação à quebra de sigilo telefônico e à ida do réu ao Rio de
Janeiro, nada relevante foi encontrado (evento 117, doc. 10, do PQS). Os
telefonemas realizados pelo acusado foram para sua sogra, internada em hospital do
Estado (evento 117, doc. 4, fl. 8, do PQS), e para militares das Forças Armadas, não
podendo as informações serem sopesadas em seu desfavor.
Portanto, embora haja inúmeras irregularidades procedimentais nas
instruções de tiro, não há provas que confirmem a prática de peculato-desvio. Deve
prevalecer, assim, o princípio do in dubio pro reo. É esse o entendimento do e.
Superior Tribunal Militar, conforme ementas abaixo:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-APROPRIAÇÃO. EXAME DE CORPO
DE DELITO. SUPRIMENTO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
7000402-03.2022.7.00.0000
40001350928 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001350928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7a...
7/8
DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO. A instrução probatória não logrou comprovar a existência de
conluio ou ajuste prévio entre os gestores militares e os sócios-administradores das
empresas contratadas. Da mesma forma, não se encontra nos autos comprovação
de que houvesse alguma solicitação, recebimento de vantagem indevida ou
enriquecimento ilícito pelos gestores militares, tampouco de alguma movimentação
financeira suspeita entre os Acusados. A falta do exame de corpo de delito pode ser
suprida por outros elementos de prova. Conjunto probatório amealhado na fase
pré-processual pode servir para a formação da convicção do magistrado, quando
corroborado por elementos probatórios obtidos na fase processual. No presente
caso, no curso da instrução da Ação Penal Militar, não houve produção de prova
robusta capaz de corroborar os indícios levantados na fase pré-processual. Quando
o conjunto probatório se mostra insuficiente para promover o juízo de certeza no
magistrado sentenciante, a absolvição é medida que se impõe, em razão dos
princípios da presunção da inocência e do in dubio pro reo. Negado provimento ao
Apelo ministerial. Decisão por unanimidade (grifo nosso). (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000308-89.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 17/03/2022, Data de
Publicação: 06/04/2022);
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 303 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. PECULATO-DESVIO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA EMPREITADA CRIMINOSA.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO
GRAU. UNANIMIDADE. O delito de peculato-desvio caracteriza-se quando o
funcionário, muito embora sem ânimo de apossamento definitivo, emprega o objeto
material em fim diverso de sua destinação, em proveito próprio ou alheio. Nesse
contexto, embora, de fato, o Réu tivesse exercido o cargo de Chefe da Capelania
Militar e, portanto, fosse o responsável pela arrecadação dos montantes
decorrentes dos dízimos e ofertas dos fiéis da Paróquia, o Órgão ministerial não se
desincumbiu da obrigação de demonstrar que o Acusado teria sido o responsável
pelo desvio, como também sequer comprovou ter havido o alegado desvio dos
valores, mormente porque seria impossível aferir, fiel por fiel, quanto foi
efetivamente doado para a Paróquia. Portanto, considerando que a garantia da
liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado e que as provas
constantes do caderno processual conduzem a severas dúvidas quanto à
demonstração do cometimento do delito de peculato-desvio, deve ser aplicado o
Princípio in dubio pro reo. Negado provimento ao Apelo ministerial. Decisão por
unanimidade (grifo nosso). (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000492-
79.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 16/09/2021, Data de Publicação: 28/09/2021).
Ex positis, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso Ministerial, para manter a absolvição do réu THIAGO FONSECA LIMA,
com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Brasília, 13 de abril de 2023.
7000402-03.2022.7.00.0000
40001350928 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:55
:: 40001350928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7a...
8/8
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350928v3 e
do código CRC e10d2a1c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 25/4/2023, às 19:11:36
7000402-03.2022.7.00.0000
40001350928 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR